Tribunal: CARF
Processo: 12448.720276/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720276/2015-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.710 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 2401-008.442, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 6 de outubro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
2744 e seguintes:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. TITULAR
DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. EMOLUMENTOS. PRESUNÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720276/2015-22
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

SIMPLES. ESTIMATIVA DE RECEITA. EXISTÊNCIA DE PROVA EM
CONTRÁRIO. FALTA DE CERTEZA DO FATO PRESUMIDO. INSUBSISTÊNCIA.
Não há óbice ao emprego de presunção simples em direito tributário. Em relação ao
estado do Rio de Janeiro, é possível estimar a receita obtida pela serventia extrajudicial
com base na arrecadação ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ), multiplicado
por cinco. No caso dos autos, antes do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou
indícios sérios e convergentes da prática de descontos nos valores dos emolumentos
fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado, concedidos a clientes habituais, usuários de
grande volume de serviços. Quando há elementos em sentido contrário à ocorrência do
fato presumido, a autoridade tributária deve aprofundar a investigação para esclarecer as
dúvidas. É insubsistente o lançamento despido da certeza necessária no que tange à
existência de omissão de rendimentos da atividade notarial, aliado à falta de
demonstração da inveracidade dos valores registrados no livro-caixa como prova dos
emolumentos efetivamente recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
RECEITAS
DE
FUNDOS.
RETIRADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o titular de serviços notariais e de registro não
comprova a regularidade das deduções, mediante documentação hábil e idônea.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. ATIVIDADES
EXTERNAS.
TITULAR
DE
SERVIÇO
NOTARIAL
E
DE
REGISTRO.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de registro
com transporte e locomoção relacionados à execução das suas atribuições fora do
cartório, inclusive o deslocamento de empregados e colaboradores para a realização de
tarefas externas.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do
cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por
documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Apenas são dedutíveis as despesas com alimentação, na modalidade de ticket
restaurante, destinadas indistintamente a todos os empregados da serventia extrajudicial,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESPESAS BANCÁRIAS.
RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas bancárias para manutenção do recebimento de emolumentos
pelos serviços notariais mediante cheques e cartões de débito e crédito de seus clientes,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas de empréstimos bancários cujos valores não mantêm
relação intrínseca com a percepção de receitas e manutenção da atividade notarial.
LIVRO-CAIXA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESPESAS COM MOTOBOY.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com transporte de documentos relacionados à atividade
notarial, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES
DISTINTAS.
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de
renda a título de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício incidente sobre o
lançamento do imposto devido no ano-calendário.
No que se refere ao Recurso Especial, foram suscitadas as matérias: (a) “omissão
de rendimentos”, (b) “glosa das despesas do Livro Caixa – ônus da prova”, (c) “despesas de
Livro Caixa – serviços de consultoria”, (d) “despesas no Livro Caixa: Despesas com Motoboy” e
(e) “despesas do Livro Caixa: despesas bancárias”.
Contudo, foi dado parcial seguimento admitindo a rediscussão das matérias (a)
“omissão de rendimentos”, (c) “despesas de Livro Caixa – serviços de consultoria” e (d)
“despesas no Livro Caixa: Despesas com Motoboy”.
Em seu Recurso, alega a Procuradoria da Fazenda Nacional, em suma:
a) para que as despesas escrituradas em Livro Caixa sejam dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda, faz-se necessária a demonstração cabal, a cargo do contribuinte, da
indispensabilidade dos referidos gastos à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
b) as despesas a título de livro caixa, conforme previsão expressa em lei, devem ser
comprovadas pelo contribuinte, com provas hábeis a demonstrar sua existência;
c) todas as deduções ficam sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora;
d) não são quaisquer provas ou de qualquer modo que o contribuinte deve comprovar a
possibilidade de dedutibilidade das despesas: as provas devem ser hábeis, idôneas e
suficientes;
e) os documentos apresentados pelo interessado devem ainda constituir prova
inequívoca do direito à dedução;
f) o profissional autônomo somente pode deduzir as despesas necessárias à percepção da
receita e a manutenção da fonte produtora, desde que devidamente escrituradas e
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, de forma a configurar o direito à
dedução pretendida;
g) não havendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus de comprovar a necessidade
e natureza dos gastos declarados como escriturados em livro caixa, bem como efetivar a
devida correspondência entre as despesas e os eventuais serviços por ele prestados na
qualidade de profissional liberal, deve ser mantida a glosa realizada pela fiscalização;
h) não se pode admitir a dedução de despesas em relação às quais o contribuinte ou não
apresentou nenhuma prova, ou apresentou documentos insuficientes (ex.: documentos
particulares por ele próprio produzidos, etc.), como entendeu o acórdão ora atacado;
i) Nos termos do art. 6o, §2° da Lei 8.134/90 o contribuinte deve comprovar a
veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em
livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização;
j) fica clara a necessidade de reforma da decisão recorrida em relação a todos os pontos
em que cancelou a glosa das despesas do Livro Caixa, devendo ser restabelecidas, de
forma a manter incólume o entendimento da fiscalização;
k) Dentre as atribuições da atividade cartorária, de acordo com a Lei no 8.935/94, não
consta qualquer uma a qual se façam imprescindíveis as despesas restituídas pela
decisão da e. Turma a quo;
l) A relação entre as atividades-fim do cartório e as despesas devidamente glosadas pela
Fiscalização é no mínimo remota e geral;
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

m) as despesas cujas glosas foram canceladas são gerais a qualquer tipo de atividade.
Não por isso são essenciais a todo tipo de atividade. No caso da atividade do
contribuinte recorrido, tampouco se mostram essenciais de qualquer forma;
n) a fonte produtora é a delegação estatal de serviço público, sendo a esta indiferente a
contratação das estruturas que originaram as dívidas glosadas;
o) relativamente à glosa das despesas de Livro Caixa – serviços de consultoria, tais
despesas não se enquadram no conceito de despesas necessárias. já que o trabalho
desenvolvido pelo contribuinte autuado pode ser realizado independentemente desses
ônus;
p) ainda que admitida a dedutibilidade de despesas com advogados, deveria estar clara a
comprovação da efetividade, do tipo de serviço prestado, do seu valor e de sua
necessidade à atividade produtiva;
q) quanto à glosa de despesas no Livro Caixa: Despesas com Motoboy, como se
percebe do texto de lei, a alínea "b" do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990,
estabelece que as despesas de locomoção e transporte do contribuinte que percebe
rendimentos do trabalho não assalariado, tal como o tabelião, não são dedutíveis da
receita do exercício da respectiva atividade. Com relação às despesas dessa natureza, o
legislador ordinário definiu uma única exceção, que são aquelas efetuadas por
representante comercial autônomo;
r) seja por falta de comprovação de que as despesas se referem apenas ao transporte de
objetos, seja por ausência de provas inequívocas da necessidade da despesa, seja por
expressa proibição legal, o fato é que não cabe razão ao contribuinte, devendo o acórdão
ser reformado no ponto e restabelecida a glosa;
t) como visto, o autuado não apresentou provas inequívocas, hábeis e idôneas para se
desincumbir de seu ônus de comprovar a necessidade e natureza dos gastos declarados
como escriturados em livro caixa, bem como efetivar a devida correspondência direta e
imediata entre as despesas e os eventuais serviços por ele prestados na qualidade de
profissional liberal.
Por outro lado, em sede de contrarrazões, assevera o Recorrido:
a) não sendo comprovado pela Fiscalização o menor indício de que o Recorrente omitiu
rendimentos da tributação (nem mesmo a matéria tributável foi corretamente
identificada no lançamento aqui impugnado pois planilha não pode ser admitida como
sequer indício de rendimentos omitidos), resta analisar a legalidade da presunção
adotada na autuação, respeitando-se os princípios da legalidade, e da tipicidade cerrada,
norteadores do Sistema Tributário Nacional vigente;
b) compulsando os presentes autos evidencia-se que a Fiscalização, em nenhum
momento, fez prova do fato imputado, e descrito na autuação;
c) resta observar ser impossível fundar o lançamento com base, exclusivamente, em
mera presunção. Na presunção legal, a lei autoriza que a partir de um fato conhecido, e
efetivamente ocorrido, possa ser deduzida uma conclusão lógica sobre outro fato, este
até então desconhecido ou controvertido;
d) não há qualquer prova da ocorrência do fato gerador da alegada omissão de
rendimentos, que a autuação taxativamente informa terem origem em pessoas físicas;
e) caberia à autoridade lançadora do tributo diante da verificação de quaisquer
diferenças (a qualquer título) justificá-las e provar a inveracidade dos fatos registrados
no livro caixa;
f) a atividade notarial depende do transporte de documentos, em especial entre as três
filiais do cartório, situadas no Centro da Cidade do Rio de Janeiro (avenida presidente
Vargas 435, 12o andar), Barra da Tijuca (Avenida Armando Lombardi, 949) e Ilha do
Governador (Estrada do Galeão, 2.315, loja “G”);
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

g) é fato incontroverso que o Recorrente possui as três filiais e que estas demandam o
transporte de documentos, selos, livros, enfim, toda a sorte de documentos relacionados
com a atividade notarial. Afinal, a atividade do Recorrente envolve o trânsito de
documentos entre três filiais, muito distantes entre si;
h) o segundo item do recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
diz respeito às deduções com consultorias, na verdade, honorários pagos aos seus
advogados pela defesa em procedimentos administrativos e judiciais. Apesar da
expressão contemplar consultorias (no plural) a glosa versa sobre serviços jurídicos
prestados em âmbito cível, administrativo, tributário, criminal e trabalhista estritamente
vinculados com a atividade notarial;
i) o Titular não contrata advogados para lhe defender de questões meramente pessoais,
mas de centenas de demandas cíveis, por exemplo, que visam indenizações, de fraudes
cometidas com a falsificação de documentos (e que ensejam o dever de indenizar
terceiros), demandas administrativas que envolvem a Corregedoria Geral de Justiça (e
que devem ser respondidas sob a pena de responsabilidade funcional e a perda da
concessão);
j) a exigência da multa isolada pela suposta falta de antecipação do imposto durante o
ano calendário de 2010 decorre, única e exclusivamente das exigências fiscais relativas
à prática de omissão de rendimentos e da glosa de despesas consideradas indedutíveis
na determinação do livro caixa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Com relação ao conhecimento do Recurso, diante das discussões ocorridas
durante a sessão de julgamento, o Colegiado entendeu pela impossibilidade de conhecimento do
Recurso, com relação às três matérias suscitadas pela Recorrente.
Consoante narrado, foram admitidas as seguintes matérias:
(a) “omissão de rendimentos”;
(c) “despesas de Livro Caixa – serviços de consultoria”;
(d) “despesas no Livro Caixa: Despesas com Motoboy”.
Faz-se salutar considerar que a Recorrente pretendeu discutir a matéria ônus da
prova, mas, pelo Despacho de Admissibilidade, não logrou êxito em comprovar a divergência
jurisprudencial.
Conforme bem sintetizado na Informação Fiscal 547/2021:
Trata-se o presente de processo administrativo consubstanciado em Auto de Infração
lavrado em face do contribuinte em tela, relativo a lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2010 em decorrência de omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, dedução
indevida de despesas de livro caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê leão.
Contestando o lançamento, trouxe o contribuinte sua peça impugnatória perante a DRJ -
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba / PR, que, na forma
explanada no Acórdão 06-61.177 – 6a Turma da DRJ/CTA, entendeu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário.
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

Insatisfeito com a decisão prolatada pela DRJ apresenta o contribuinte Recurso
Voluntário junto ao CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, através
do Acórdão n° 2401-008.442 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, decide pela procedência parcial do pleito do contribuinte ao excluir do
lançamento a infração de omissão de rendimentos, restabelecer as despesas de
consultoria, bancárias e motoboy e determinar o recálculo da multa isolada, aplicando o
decidido no Acórdão.
A decisão recorrida, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, assim
tratou dos temas admitidos para rediscussão por essa 2a Turma da CSRF:
A autoridade lançadora apurou os rendimentos tributáveis da atividade de
tabelião, referentes ao 18o Ofício de Notas da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
a partir dos dados registrados no Livro Adicional Auxiliar, destinado ao controle e à
inspeção dos atos cartorários praticados pela serventia extrajudicial, considerando a
Tabela de Custas do Tribunal de Justiça (fls. 1.934/1.943 e 2.376/2.383).
De acordo com a narrativa fiscal, o montante total identificado pela fiscalização no
exame da documentação apresentada pelo contribuinte é compatível com as
informações encaminhadas pelo Tribunal de Justiça, em resposta à solicitação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para estimar a receita aferida pela
serventia extrajudicial com base na arrecadação ao Fundo Especial do Tribunal de
Justiça (FETJ), criado pela Lei Estadual no 3217, de 27 de maio de 1999, multiplicado
por 5 (cinco).
Em contraposição, o contribuinte contesta o critério utilizado no lançamento fiscal que
deixou de levar em conta a receita efetivamente auferida, haja vista a prática corriqueira
de oferecer descontos a seus clientes, em relação à parcela dos emolumentos que lhe
pertence, além de prazos diferenciados para pagamento.
Segundo o recorrente, o lançamento foi efetuado pela autoridade fiscal com fundamento
em presunção ilegal de omissão de rendimentos, a partir de descrição inexata e
incorreta da matéria tributável, ausente a prova segura da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Não se pode confundir os valores efetivamente recebidos a título de remuneração
pelo desempenho da atividade notarial, respeitado o regime de caixa aplicável a
pessoa física, com a apuração no livro de registro e controle dos atos praticados
pela serventia extrajudicial, uma vez que não equivale ao auferimento de renda.
Pois bem. Para proceder à estimativa de receitas da atividade, não há dúvidas que é
válido o método utilizado pela fiscalização. Partindo da quantidade, natureza e data
dos atos notariais praticados na serventia extrajudicial, multiplicado pelo valor fixo
estabelecido na tabela expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é
possível calcular a provável receita obtida no período.
De modo análogo, constitui parâmetro apropriado para avaliar a receita da atividade o
valor equivalente a cinco vezes os recolhimentos destinados ao FETJ, visto que a sua
arrecadação é feita com base no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os
emolumentos previstos nas tabelas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Ao contrário do que expõe o apelo recursal, os adicionais sobre os serviços utilizados, a
exemplo da contribuição ao FETJ, são calculados “por fora”, isto é, não estão embutidos
no valor do emolumento cobrado pelo ato notarial. 1
Não existe óbice para emprego de presunção simples na esfera tributária. A partir
do fato presuntivo, devidamente comprovado, com fundamento nos recolhimentos
mensais ao FETJ, é razoável estabelecer um vínculo lógico com o fato presumido,
isto é, o total de rendimento bruto que teria sido auferido na atividade notarial
pelo recorrente.
O raciocínio presuntivo parte do pressuposto que são vedados descontos nos
valores dos emolumentos pelas unidades de serviço extrajudicial, salvo as hipóteses
expressamente previstas em lei.
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

Eis um trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.378):
(...)
Conforme disposto no artigo 1° da Lei 3.350/99 do Estado do Rio de Janeiro, os
emolumentos dos serviços notariais e de registros devem ser contados e cobrados
de acordo com o ato praticado e de acordo com a tabela de emolumentos,
obedecidas as gratuidades previstas em Lei.
Desta forma, fica claro que os Notários e Oficiais de Registro devem seguir os
valores constantes em Lei, não podendo conceder descontos no valor dos
emolumentos relativos aos serviços prestados. São obrigados, portanto, a praticar
os preços fixados anualmente pela CGJ.
(...)
Com intuito de inibir a concorrência predatória entre as serventias notariais,
mediante concessão de descontos nos emolumentos, foi incluído o art. 158-A da
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
nos termos do Provimento CGJ no 36/2001:
Art. 158-A – Os Notários e Oficiais de Registro só poderão cobrar os emolumentos
expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora destes valores, baixada
pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando terminantemente proibidos de estabelecer
qualquer abatimento sobre os mesmos, sendo permitido, exclusivamente, a atribuição
de gratuidade total, observando-se, sempre, nestes casos, o recolhimento referente às
parcelas com destinação especial, firmadas por lei.
Tal restrição sempre foi alvo de controvérsias, como se pode constatar do trecho da
manifestação da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, entidade
representativa dos notários públicos, datada do dia 02/01/2008, no sentido da
possibilidade de cobrança de emolumentos em valores menores que os estabelecidos na
legislação. Eis o texto do recurso voluntário (fls. 2.840):
2) Na prática, porém, essa restrição não prosperou, porque o próprio art. 158-A da
CN-CGJ autoriza a concessão voluntária, pelo notário, de gratuidade total, sendo
uma contradição vedá-la parcialmente, quer porque, tratando-se de dispositivo de
natureza administrativa, o comando nele inscrito sucumbe diante do art. 21 da Lei n°
8.935/94, que confere ao notário competência para gerir financeiramente os serviços
notariais sob sua exclusiva responsabilidade pessoal, impedindo-o de cobrar
emolumentos em valores maiores que os previstos na legislação, sem lhe tirar, contudo,
a liberdade para cobrar menos.
É notória a concorrência entre os tabelionatos de notas, com vistas à captação de
serviços notariais, levando os titulares das serventias extrajudiciais a adotar um
tratamento diferenciado nos valores de autenticações, reconhecimento de firmas, entre
outros, aos clientes habituais e usuários de grande volume de serviços.
Por certo, considerando os limites da prestação do serviço público delegado, a
prática da redução do preço do ato praticado pelo serviço notarial, em desacordo
com as tabelas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pode
configurar uma infração civil e administrativa, punível com multa, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis ao tabelião.
Entretanto, e aqui está um ponto fundamental, o abatimento no valor do emolumento,
mesmo que se admita irregular, não tem o condão de converter o desconto concedido
pelo tabelião ao ato extrajudicial em rendimento da atividade, passível de tributação
pelo imposto de renda.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda nova, a qual se incorpora ao patrimônio do sujeito passivo. Os
preços dos atos extrajudiciais previstos nas tabelas do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro não resultam em patrimônio acrescido, na medida em
que a materialização do fato gerador depende da prática dos atos pelo tabelião,
uma situação de fato.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

Na hipótese de renda da pessoa física, o acréscimo patrimonial é submetido à tributação,
mensalmente, à medida que os rendimentos forem efetivamente recebidos, pelo regime
de caixa (art. 2o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Para efeito da aplicação da presunção, a autoridade fiscal deve carrear aos autos
um conjunto de indícios que não deixe margem a dúvidas quanto à omissão de
receita da atividade. É dizer, para o lançamento fiscal não deve haver elementos
em sentido contrário à ocorrência do fato presumido.
No presente caso, em mais de uma resposta no decorrer da ação fiscal, o
contribuinte alegou que os valores dos emolumentos fixados pela Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante tabelas, não
correspondiam, necessariamente, àqueles efetivamente cobrados, muito menos,
recebidos no momento da prática dos atos, tendo em conta descontos concedidos
aos seus clientes (fls. 2.355/2.370).
Com o propósito de evidenciar a impropriedade da utilização do Livro Auxiliar
para a aferição dos rendimentos da atividade notarial, o contribuinte extraiu do
sistema de controle de faturamento de serviços a relação nominal de clientes,
listando os preços praticados e os descontos concedidos, quando fosse o caso, na
parte dos emolumentos do tabelião. As planilhas não foram anexadas pela
fiscalização aos autos, tendo o contribuinte juntado a documentação quando do
protocolo da impugnação (fls. 2.480/2.717).
Embora não se possa classificá-las como prova cabal a respeito da ocorrência dos
fatos narrados, os documentos constituem indícios sérios e convergentes da
plausibilidade da prática de descontos nos valores dos emolumentos cobrados pelo
18o Ofício de Notas da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse cenário, incumbiria à autoridade fiscal aprofundar as investigações em curso,
mediante nova intimação ao contribuinte, análise do livro-caixa, e os respectivos
documentos comprobatórios das receitas, ou realização de diligência fiscal em
clientes do cartório, entre outras providências a seu critério, a fim de reunir
elementos adicionais de prova, confirmando ou não a veracidade dos dados.
Todavia, a fiscalização simplesmente ignorou os esclarecimentos prestados, com
base na premissa que o tabelião de notas não poderia conceder descontos nos
valores dos emolumentos referentes aos serviços prestados, dado que obrigado a
praticar os preços fixados anualmente pela Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, salvo as hipóteses previstas em lei.
Cabe lembrar que o auto de infração deverá estar instruído com todos os elementos
indispensáveis à comprovação dos fatos que a fiscalização invoca como fundamento à
sua pretensão. Vale dizer que a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer
o fato afirmado, que, no presente caso, é o fato presumido de omissão de rendimentos,
inexistindo inversão do ônus probatório.
A propósito, na sistemática de apuração de rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive pelos titulares de serviços notariais, a escrituração das
receitas e das despesas em livro-caixa, quando respaldada por documentos hábeis e
idôneos, segundo a natureza, faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela
registrados. Em momento algum, a autoridade fiscal demonstra a inveracidade dos
valores registrados no livro-caixa como prova dos emolumentos efetivamente
recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
Em suma, a produção probatória pela fiscalização não legitima o lançamento de
ofício nos moldes em que realizado, deixando de alcançar a certeza necessária no
que tange à existência de omissão de rendimentos da atividade notarial.
Por tais motivos, cabe tornar insubsistente a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, decorrentes de trabalho sem vinculo empregatício.
(...).
(ii) 4 – Despesas com Consultorias
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

Ao glosar as despesas com consultorias, extraídas da conta 4.3.03.03, a fiscalização
alegou que não restou comprovado que os pagamentos mensais a David Milech eram
necessários para a percepção da receita na atividade notarial (fls. 2.388).
Segundo o recorrente, as despesas com advogados são necessárias, normais, usuais e
compulsórias para a manutenção da fonte produtora dos rendimentos e à percepção da
concessão recebida do Poder Judiciário.
Pois bem. O agente fiscal não glosou integralmente os valores da conta consultorias
do livro-caixa. Para confirmar a glosa parcial das despesas escrituradas no
período, é suficiente a comparação entre os balancetes mensais e o quadro no 12 do
Termo de Verificação Fiscal.
Como esclarecido no acórdão de primeira instância, os valores glosados referem-se a
despesas relacionadas a pagamentos ao escritório de advocacia Fernandes, Milech e
Advogados Associados, em razão de atuação na Justiça Comum, Trabalhista e Federal
na defesa do tabelionato em demandas que envolvem, entre outros, responsabilidade
civil e direitos trabalhistas (fls. 2.723/2.735).
A glosa das despesas foi motivada pela fiscalização pela desnecessidade dos
serviços para a percepção da receita da atividade, sem adentrar, especificamente,
na documentação comprobatória das despesas.
Com base na mesma linha de raciocínio, a decisão de piso concluiu que o pagamento de
honorários advocatícios a profissionais contratados para a defesa do cartório não
configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, razão pela qual a pessoa física não pode deduzi-la da receita decorrente da
atividade notarial.
Penso diferente, porquanto a despesa de custeio necessária é tanto aquela essencial,
indispensável à percepção do rendimento quanto o dispêndio útil, oportuno para a
exploração da atividade pela pessoa física, que se apresenta de forma usual ou normal,
vinculado à fonte produtora de rendimentos (art. 6o, inciso III, da Lei no 8.134, de
1990).
(...).
No século XXI, ante a complexidade da profissão e a vasta legislação que permeia o
trabalho das serventias extrajudiciais, é compreensível que os titulares de serviços
notariais e de registro façam a opção pela contratação de assessoria jurídica para
assuntos vinculados às atividades dos cartórios.
Além disso, o advogado desempenha um papel fundamental na defesa da fonte
produtora, já que tem a missão de protegê-la de condenações que podem prejudicar ou
inviabilizar as atividades geradoras de receita.
Logo, cabe restabelecer a dedução de despesas a título de consultorias, no total de R$
73.052,80 (fls. 2.388).
ii) 8– Despesas com Motoboy
Por último, a fiscalização glosou as despesas como “motoboy”, por não serem
necessárias à percepção da receita. Alega o contribuinte que os dispêndios referem-se
ao contrato de transporte de documentos, selos e livros entre os três estabelecimentos
onde são desenvolvidas as atividades de serventia extrajudicial na cidade do Rio de
Janeiro (matriz e duas filiais). Foi juntado contrato (fls. 2.764/2.770).
O acórdão de primeira instância considerou que o contrato é amplo e não afasta a
possibilidade de utilização dos serviços de motoboy, também, para a locomoção de
prepostos da serventia para execução de serviços externos, dado que não há qualquer
documento probatório que confirme que os serviços prestados são unicamente de
transporte de objetos. Além disso, ressaltou que o contrato de prestação de serviços
não foi transcrito no registro público e, desse modo, não tem respaldo probatório
junto ao Fisco.
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.720276/2015-22

Pois bem. Aqui também a motivação do auto de infração é singela e genérica.
Aparentemente, embora atendidas às intimações para entrega de recibos, notas fiscais e
demais documentos, a autoridade fiscal concluiu que os dispêndios realizados não são
necessários à percepção da receita com fundamento exclusivamente na denominação
da despesa na escrituração, porquanto a narrativa fiscal é omissa quanto à
natureza e às condições de prestação dos serviços de motoboy (fls. 2.379/2.380).
O julgador de primeira instância faz objeção ao contrato de prestação de serviços
apresentado, por não estar transcrito no registro público. Ao que parece, a decisão
de piso pretende a transcrição de todos os instrumentos particulares em cartório,
tendo em conta a possibilidade de integrar no futuro o conjunto probatório
perante a Fazenda Pública, o que, evidentemente, é um disparate.
Diante da colaboração do contribuinte no curso da ação fiscal, caberia à fiscalização
questionar a natureza das despesas escrituradas com motoboy, se relacionadas à
movimentação e entrega de documentos, ao transporte de pessoas ou ambos. Vale dizer,
a hipótese de valores despendidos com locomoção de funcionários e colaboradores para
execução de serviços externos, citada pelo acórdão recorrido, deveria ter sido arrolada
pela autoridade fiscal quando da motivação da glosa das despesas.
As explicações do recurso voluntário, com suporte no contrato de prestação de
serviços, mantêm coerência com a atividade desenvolvida pelo recorrente, em que
há necessidade de trânsito de documentos entre as unidades do tabelionato de
notas, ou mesmo entre clientes e serventia extrajudicial. Configuram, assim,
despesas intrínsecas à percepção das receitas e à manutenção da atividade notarial.
Logo, cabe restabelecer a dedução de despesas com motoboy, no total de R$ 142.654,80
(fls. 2.388).

Não obstante os diversos argumentos apresentados pela Procuradoria da Fazenda
Nacional quanto à insubsistência das provas apresentadas pelo Sujeito Passivo, entendo pela
impossibilidade de reexame da matéria probatória, pois a decisão vergastada adentra, de forma
pormenorizada, na apreciação das prova e, a partir do juízo de valor, considera o conjunto das
provas e extrai as conclusões colacionadas, de forma detalhada.
Observa-se, desse modo, que a Recorrente pleiteia a o reexame da matéria
probatória, e não a averiguação do critério adotado.
Assim, não há como se conhecer do Recurso.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 3138
DF CARF MF
Original